Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos, que conheceu e negou provimento à apelação do embargado, mantendo, por unanimidade, a sentença de origem. A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à informação de que o autor teria recolhido o preparo, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a concessão da gratuidade de justiça. Requer a correção do vício apontado e a revogação do benefício deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à suposta omissão entre o deferimento da gratuidade de justiça e o alegado recolhimento de preparo pelo autor, de modo a justificar a sua integração ou eventual reforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de gratuidade de justiça, destacando que o benefício foi deferido na origem com base nos documentos juntados aos autos, sem posterior revogação.
5. A alegação de que o autor teria recolhido o preparo não foi devidamente comprovada, tampouco identificada nos autos comprovação de pagamento nos termos alegados pelo embargante.
6. A insurgência manifestada pelo Distrito Federal configura mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem apontar vício apto a justificar a modificação da decisão.
7. Argumentos não acolhidos ou que não infirmam a conclusão do acórdão podem ser considerados repelidos implicitamente, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para sustentar a decisão, como ocorreu no caso concreto.
8. A tentativa de introduzir questão nova nos embargos de declaração, como a preclusão lógica decorrente do suposto recolhimento de preparo, constitui inovação recursal vedada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A omissão que enseja integração deve recair sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia e não se confunde com a ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes.
3. A ausência de comprovação do recolhimento de preparo afasta a alegação de omissão quanto ao deferimento da gratuidade de justiça.
4. A inovação recursal é incabível em sede de embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.